Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700441-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARIA MARLI RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a prolação de nova decisão, posterior àquela agravada e, ainda assim, anterior ao presente recurso, deferindo naqueles autos a pleito ora vindicado. Intimada a se manifestar acerca do interesse recursal, a agravante se limita a trazer nos autos o comprovante de recolhimento de preparo, nada declinando a respeito da recepção da inicial e da liminar deferida na origem (ID 67738286). É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de nova decisão posterior àquela objeto do presente agravo que acolhe integralmente o pedido recursal vindicado nas razões de ID 67725017, a saber o acolhimento da inicial e o deferimento da liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária (ID 222165924 do processo 0709319-06.2024.8.07.0012). Tal pronunciamento superveniente, ao conceder a parte exatamente o que vindica nas razões recursais, revela a ausência de interesse da recorrente em promover a alteração da primeira decisão, o que prejudica o conhecimento do presente recurso, porquanto tornada inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, visto que posteriormente já concedido pelo Juízo a quo . Assim, proferida nova decisão na lide de origem acolhendo seu pedido, falece à parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da ausência de interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator